Tribunal: TJMT
Processo: 0011727-48.2018.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0011727-48.2018.8.11.0064
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: WESLEY DE ALMEIDA BILHARES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 54807451) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 48928972):
“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA – INSUFICIÊNCIA DE ISOLADO DIÁLOGO OBTIDO POR MEIO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO INEXISTENTES – DÚVIDA INSUPERÁVEL – IN DUBIO PRO REO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ. - Inexistindo prova incontestável acerca da prática do crime de furto qualificado, é impossível a prolação do édito condenatório, sob pena, de ofensa ao princípio da presunção de inocência e do axioma jurídico “in dubio pro reo”; - Assim, se o ofendido não foi capaz de reconhecer o acusado e o conjunto probatório se mostrou insuficiente para a comprovação da autoria delitiva que lhe foi atribuída, o apelante deve ser absolvido, mormente se a prova apontada pela acusação como apta a fundamentar o édito condenatório, consubstancia-se em um único diálogo obtido por meio de interceptação telefônica, se mostra frágil para, isoladamente, ensejar a condenação do réu.” (Ap 0011727-48.2018.8.11.0064, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/07/2020).
Alega violação aos arts. 386, VII, do CPP e 157, §2°-A, I, do CP, ao argumento de existência de provas suficientes de materialidade e autoria delitiva a ensejar a condenação do Recorrido pelo crime de roubo.
Recurso tempestivo (Id. 54807970).
Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 57118455.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação aos art. 386, VII, do CPP e 157, §2°-A, I, do CP, fundada na tese de existência de provas suficientes para ensejar a condenação do Recorrido pelo crime de roubo, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito, contrario sensu:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. CAUSAS DE AUMENTO. SÚMULA N. 443 DO STJ. NÃO VIOLAÇÃO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para entender-se pela absolvição do recorrente, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência que é incabível na via do recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ. (...)” (AgRg no AREsp 1498574/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v